Tribunal: CARF
Processo: 10880.961196/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961196/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
ARIES TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS EM MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO E NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para a continuidade da análise do direito creditório como saldo negativo, nos termos do
relatório e voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.859, de 13 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.961195/2011-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961196/2011-67
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961196/2011-67

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Aries Tecnologia, Comercio e Serviços em Montagens Industriais
Ltda. - EPP, ora Recorrente, através do qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de
IRPJ decorrentes de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais (Código Receita
5993).
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que “a improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
Não concordando com o que constou do Despacho Decisório, o Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que, como optante pela
sistemática de apuração do lucro real, recolheu estimativas ao longo do ano-calendário de 2007,
mas que, ao final do período, verificou que fez o recolhimento a maior daquelas estimativas.
Para comprovar suas alegações, juntou aos autos a DIPJ de 2008 e a sua DCTF.
Contudo, ao analisar as razões recursais do Recorrente, a DRJ entendeu por bem
julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Como se observa do acórdão recorrido, a Turma de Julgamento a quo, em que
pese afirmar que o pagamento a maior das estimativas pode ser objeto de pedido de
restituição/compensação, entendeu que “o direito creditório invocado na manifestação de
inconformidade é saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste anual, e não pagamento indevido
ou a maior de IRPJ mensal”.
Desta forma, como o PerDcomp analisado indicava como direito creditório
pagamento indevido ou a maior, o acórdão recorrido julgou como improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual deixa claro que houve erro na indicação do direito
creditório – pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo negativo -, mas que esse erro não
poderia ser impeditivo para o reconhecimento do seu direito creditório e, por consequência,
deveria ser homologado o pedido de compensação apresentado.
Em pedido subsidiário, requereu que fosse determinado o retorno dos autos à DRF
de origem para que possa ser analisado o seu direito creditório como sendo saldo negativo.
Este é o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961196/2011-67

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 14/04/2015 (comprovante de fls. 121), apresentando seu Recurso Voluntário em
13/05/2014, conforme comprovante de fls. 140, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Inclusive, a tempestividade do apelo foi reconhecida no despacho de fls. 141.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO SALDO NEGATIVO
INDICADO NO PERDCOMP COMO SENDO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
A discussão posta no presente processo administrativo já é conhecida deste colegiado e
resume-se, basicamente, no fato de o contribuinte indicar, em pedido de compensação,
de forma equivocada, o direito creditório como sendo pagamento indevido, quando se
está tratando, em verdade, de saldo negativo.
Como se observa do acórdão proferido pela DRJ de Belo Horizonte, aquela Turma de
Julgamento reconhece o erro cometido pelo contribuinte, em especial quando afirma, in
verbis:
Assim sendo, os recolhimentos das estimativas não constituem pagamentos
indevidos ou a maior. Eles não estão disponíveis para restituição ou
compensação, porque, além de devidos, foram totalmente utilizados como
dedução na apuração anual de IRPJ (linha 17 da ficha 12 A da DIPJ).
Na manifestação de inconformidade, não se nega que os valores das estimativas
mensais apurados na ficha 11 da DIPJ coincidem com os valores dos
recolhimentos. Alega-se, contudo, que as antecipações mensais de IRPJ geraram
o crédito apurado na ficha 12 A da DIPJ. Com isso, fica claro que o direito
creditório invocado na manifestação de inconformidade é saldo negativo de IRPJ
decorrente do ajuste anual, e não pagamento indevido ou a maior de IRPJ
mensal.
Mesmo com o reconhecimento do equívoco, que não é negado pelo Recorrente no apelo
apresentado, aquela DRJ entendeu que o direito creditório não poderia ser reconhecido,
sob o argumento de que o “"Tipo de Credito" de que ele trata é, literalmente,
"Pagamento Indevido ou a Maior" (PER/DCOMP, Página 1, pasta "Dados Iniciais"), e
não "Saldo Negativo"”.
Assim, consignou-se, que, tendo em vista o erro cometido pelo contribuinte na
indicação do crédito no pedido de compensação, não seria possível reconhecer o direito
creditório e, por isso, dever-se-ia manter a não homologação da compensação.
Contudo, o entendimento que tem prevalecido neste colegiado é no sentido de que, uma
vez comprovado o cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP, há
possibilidade de convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
em pedido de restituição de saldo negativo. Neste sentido, cita-se recentes precedentes
desta Turma de Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961196/2011-67

DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO
E
NÃO
PAGAMENTO
A
MAIOR.
CONVOLAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no preenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior que o devido em pedido de restituição de saldo negativo. (acórdão no
1302-004.254 – Sessão de 12/12/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela
parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem
para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza. (acórdão no 1302-004.397 – sessão de 10/03/2020)
De fato, nos termos dos precedentes acima, não se pode admitir que o não
reconhecimento do direito creditório e a não-homologação das compensações tenham
como fundamentado apenas em um erro material cometido pelo contribuinte.
Por outro lado, no presente caso, quando se analisa os documentos comprobatórios
apresentados pelo Recorrente, em especial sua DIPJ/2008, verifica-se que, no ano-
calendário de 2007, houve um recolhimento a maior do IRPJ, uma vez que o valor das
estimativas recolhidas supera o valor do tributo apurado ao final do exercício.
Entretanto, o despacho decisório partiu de uma premissa de que o crédito seria relativo à
estimativas recolhidas a maior, não fazendo uma análise da existência do saldo
negativo. Tampouco verificou se este saldo negativo foi utilizado em outros pedidos de
compensação. Assim, entende-se que os autos devem retornar à unidade de origem, para
que seja feita a análise do pleito compensatório, considerando como direito creditório,
in casu, o saldo negativo formado no ano-calendário de 2007.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recuso
Voluntário, determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta
analise o direito creditório indicado no pedido de compensação como sendo saldo
negativo formado no ano-calendário de 2007.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a
continuidade da análise do direito creditório como saldo negativo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961196/2011-67

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital